Tribunal: TJMT
Processo: 1053932-94.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053932-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PERI DE ARAUJO CASTRO - CPF: 161.768.981-53 (RECORRENTE), GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON - CPF: 705.872.991-34 (ADVOGADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.

PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR
.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 13, INCISO II, DA LEI 9.656/98. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Ausência de notificação do beneficiário acerca do cancelamento do contrato, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde.

2-

A notificação de cancelamento do plano de saúde deve ser realizada por via postal com aviso de recebimento, não podendo ser dar por simples encaminhamento de e-mail sem confirmação de recebimento ao consumidor. Essa é a orientação prevista no Enunciado de Súmula Normativa nº 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
.
3-
Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 203583796, na reclamação nº 1053932-94.2023.8.11.0001, do 1º JEC da Capital, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- reforma da sentença, ausência de notificação válida, falha na prestação dos serviços; - indenização por dano moral.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da situação fática.

A controvérsia recursal cinge-se em perquirir a possibilidade de cancelamento do plano de saúde registrado sob código 09037552437150012, em que a beneficiária, atrasou o pagamento de 2 (
duas
) mensalidades por 60 (
sessenta
) dias, sob a alegação de não recebimento do boleto com a cobrança.

De início, impende ressaltar que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a Recorrida como administradora do plano de saúde e a Recorrente como destinatária final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990.

É de ser observado, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, conforme, inclusive, o enunciado sumular nº 608/STJ, que determina:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
"
, assim como a legislação pertinente aos planos de saúde.

Da ilicitude do cancelamento do plano de saúde.

No presente caso, em 14/9/2023 o Recorrente foi informado que havia sido excluído do Plano de Saúde em 24/4/2023, e
que a suspensão do contrato decorreu do não pagamento do boleto de fevereiro e março/2023, porém alega que, mesmo após solicitação, o boleto da mensalidade não foi encaminhado, bem como tampouco foi realizada qualquer notificação de suspensão do plano de saúde.

Observa-se do conjunto probatório que a Recorrida encaminhou o boleto de cobrança por e-mail, com advertência de cancelamento.

Ocorre que, a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998:

“...

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1ºdo art. 1ºdesta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. ...”

Cumpre salientar, ainda, que a notificação de cancelamento do plano de saúde deve ser realizada por via postal com aviso de recebimento, não podendo ser dar por simples encaminhamento de e-mail sem confirmação de recebimento ao consumidor. Essa é a orientação prevista no Enunciado de Súmula Normativa nº 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar:

"...

1. Para fins do cumprimento do disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 13 da lei nº 9.656, de 1998, considera-se que a notificação atende o seu escopo quando estão contempladas as seguintes informações:

(...)

3. No caso de notificação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, presume-se, até prova em contrário, que o consumidor contratante foi notificado, não sendo necessária sua assinatura no aviso de recebimento.

3.1. No caso da notificação ser efetivada pelos meios próprios da operadora, através de seus prepostos, a entrega deverá se dar em mãos próprias do consumidor contratante titular, sendo imprescindível sua assinatura no comprovante de recebimento.

4. Para fins do cumprimento da Lei nº 9656, de 1998, considera-se que a notificação por edital, publicada em jornal de grande circulação do local do último domicílio conhecido, atende ao seu art. 13, parágrafo único, inciso II, quando o consumidor não é localizado no endereço conferido à operadora. ..."

Assim, a mera advertência por e-mail de cancelamento do plano, se revela inadequada e insuficiente para o fim de legitimar o cancelamento unilateral do contrato.

Inconteste que o pagamento da mensalidade de fevereiro/2023 não foi efetuado adequadamente no prazo de seu vencimento. Entretanto, a Recorrida não demonstrou o cumprimento das exigências para a rescisão contratual em face do inadimplemento, tanto no que diz respeito ao prazo de inadimplemento quanto ao modo de comunicação.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. OFENSA A RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. INADIMPLÊNCIA E NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADAS.
MODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A indicação de ofensa ou divergência jurisprudencial relativa a norma integrante de resolução não enseja recurso especial, por não se enquadrar no conceito de lei previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte:
"É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente" ( AgInt no AREsp 1.832.320/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021).
3. Na hipótese, o eg. Tribunal de Justiça concluiu ter o cancelamento unilateral do plano de saúde ocorrido de forma abusiva, sem prévia notificação do segurado e sem justificativa outra para a medida. A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados à parte autora, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp: 1925789 RJ 2021/0195575-7 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/02/2022 - DJe 24/02/2022). Grifei.

- do dano moral.

A obrigatoriedade das prestadoras de serviços, de prestá-los de forma adequada, eficiente e segura é prevista no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. No caso, o dano moral decorre da situação fática, onde o descumprimento contratual extrapola o mero aborrecimento.

Com efeito, o indevido cancelamento do contrato de plano de saúde, impossibilitando a beneficiária de usufruir da assistência médica necessária, configura ato ilícito a ensejar a responsabilidade da fornecedora pelo dano moral sofrido.

Ademais, considerando que a relação entre as partes é de trato continuado, a situação também causa aflição, angústia e insegurança quanto à proteção à saúde, o que, evidentemente, extrapola as fronteiras do mero aborrecimento.

- do valor do dano.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (
cancelamento decorrente do não pagamento tempestivo
), tenho que o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000).

CONCLUSÃO

Isto posto, conheço do recurso e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para, reformando a sentença:
a)
jugar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Empresa Recorrida:
a.1)
ao restabelecimento do vínculo contratual, fixando o prazo de 5 (
cinco
) dias, com multa simples de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
) pelo descumprimento injustificado;
a.2)
ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);
a.3)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2024